Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001541-86.2021.8.11.0049

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO
TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

CONTRADIÇÃO – VOTO RETIFICADO DO E. VOGAL PARA ACOMPANHAR O RELATOR NA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONTRADIÇÃO NO RESULTADO ANUNCIADO E A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Verificado que o v. acórdão constou resultado de julgamento diverso da conclusão anunciada, sana-se a contradição para fazer constar que foi acolhida a
prelimi
nar,
que
leva
a extinção do processo.

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR
TEODORO BORGES (RELATOR):

S
enhor
P
residente
,

Peço
a Vossa Excelência
para votar
mos
este processo na próxima sessão
.

EXMO. SR. DES.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/2º VOGAL
):

Fica adiado o julgamento para a próxima sessão.

EXMO. SR.
DIRCEU
DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Qu
al é o número da pauta
?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/2º VOGAL
):

É o n
.
4 da pauta.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Farão
eu voltar
nas férias.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Sessões só depois de 20 de

janeiro
d
e 2024,
até lá
es
t
ão

suspenso
s
todos os prazos
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/2º VOGAL
):

C
erteza
absoluta
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Então vou tirar a dúvida.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL - CONVOCADO):

O que aconteceu?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/2º VOGAL
):

Des. Dirceu, na sessão pretérita Vossa Excelência anunciou que acompanharia o voto proferido anteriormente pelo relator sobre a questão preliminar. No entanto, como a Desa. Antônia estava na composição do quórum, decidimos por não haver votação.

Pelo que entendi, Vossa Excelência acompanhou o posicionamento do relator, pelo não provimento dos Embargos de Declaração julgados naquela data; não se tratava mais daquela questão preliminar.

Porém, surgiu uma dúvida. A parte alega que foi proferido voto, por isso ressaltei a necessidade de se fazer uma análise e inclusive obter a transcrição do voto, se preciso.

Todavia, o Des. Guiomar ponderou que a técnica de julgamento será aplicada na próxima sessão, mas que Vossa Excelência poderia já nesta oportunidade esclarecer esses pontos.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

P
osso até esclarecer
,
mas
o processo
não foi adiado
? V
a
mos
votar ou não
?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

O
ponto fundamental é esse
.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,

O
que ocorreu foi exatamente isso
,
a única questão que
realmente
tenho dúvida é se naquele voto

eu poderia voltar atrás
para
mudar o meu voto
,
se ainda estava em tempo de
fazer isso
. E
s
t
a é uma indagação
.

A
deri ao voto preliminar que fora feito pelo
R
elat
or
,
e
acompanhado

pela

d
esembargadora
Serly
,
aderi com relação à notificação
porque
entendo
que a notificação é
des
necessária quando
há cláusula re
s
olutiva expressa e
o pagamento com data certa e fixa
.
D
e
pr
e
endi
d
epois
,
que fui
analisar melhor
,
apesar de ter pedido vista
,
que haveria prestações

condicionais
à
determinad
o
s fatos futuros e não certos
.

N
este

caso
,
para se const
ituir em
mora
,
a notificação
,
a meu
ver
,
é
imprescindível e
é
nes
t
e ponto que mudei
. N
ão é que mudei
,
estava
entendendo de maneira divergente
,
que havia uma
cláusula e
xpressa de

pagamento
expresso
com data fixa
e
certa e com
rescisão
expressa
,
no caso
.

Então
,
o meu entendimento

permanece sempre o mesmo
,
apenas
fiz
confusão na

leitura dos fatos narrados
.

A
única dúvida que
m
e ocorre
,
que pode

ser esclarecida e a Câmara tem que decidir
,

é
se poderia mudar o meu

voto
proferi
do anteriormente
em sede de
Embargos De
claratórios
,
se ainda estava em julgamento
,
se ainda era possível ou não
.

S
e fosse possível
,
quando mudei meu voto para aderir
à
tese
,
automaticamente
concluiu-se

por
maioria
.

A

maioria
decidiu
pela extinção
d
a ação
,
que não deveria

mais prosseguir
,
em razão de que havia uma preliminar

extintiva que era condicional da ação que houvesse a notificação para a rescisão
d
a

moratória
, que no caso não
houve
,
ao meu sentir

e ver
,
não te
nho
dúvida nenhuma
.

É
só

isso que aconteceu
.

EXMA. SRA. DESA.
SERLY
MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

P
ara contribuir na discussão
,

quanto

à
dúvida
surgida
agora
,
na minha compreensão o
D
esembargador pode mudar de entendimento até o momento

da prolação

do
resultado final
do julgamento
,
hora que se dá publicidade
a
o que a

Câmara decidiu
,
até um segundo antes qualquer Desembargador pode retornar o

seu entendimento
.

Acredito
que isso não
seja
dúvida
.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

S
ó para esclarecer
,

em função
d
esse
imbróglio
que se criou
,
em função de
eu t
er voltado

atrás no meu voto e acompanhado o
R
elator
, foi
com relação a extinção por

falta de notificação para
a
rescisão contratual porque não

havia uma data certa de pagamento e
é
preciso constituir mora
.

EXMO. SR. DES.
C
ARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Eu só lembro o seguinte
,
que

na última sessão não
conclu
ímos o julgamento
porque
a
d
esembargadora Antônia
estava convocad
a
e eu que

votaria
,
por isso foi adiado
,
mas
estou
depen
den
d
o de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Na sessão em que foi concluído o julgamento não houve menção alguma ao Des. Dirceu ter recuado no seu posicionamento. Na última sessão ele acompanhou o voto proferido pelo relator nos Embargos de Declaração.

Portanto, a meu ver essa discussão estava encerrada. Não havia dúvida a esse respeito. Agora o relator se

encontra presente e a composição da Câmara está completa, o que autoriza o julgamento dos Embargos
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

S
enhor
P
residente
,

Nos
Embargos de Declaração,
a única dúvida levantada é

s
omente
essa
,
se o
D
esembargador
Dirceu
reviu o seu
voto e
,

e
m caso positivo
,

se
essa revisão altera
o julgamento
da
preliminar
, ou seja, i
mportaria na

extinção do processo sem julgamento do mérito
.

I
sso
se o Desembargador Dirceu
efetivamente
votou
nesse sentido
.

Por isso
,
a minha preocupação de ouvi-lo para
efetivamente
saber

isso
.

S
e o
Desembargador Dirceu
está confirmando que

reviu e
es
tá seguro
que
essa
é
a posição dele
. Se positivo
,

tenho
que prover os
Embargos de Dec
laração
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Des. Guiomar, na última sessão o Des. Dirceu acompanhou o voto do relator.

EXMO. SR. DES
DIRCEU
DOS SANTOS (4º VOGAL):

Mas eu me referi a
o voto do
R
elator na primeira
sessão.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

O resultado foi unânime

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

O
s
E
mbargos de
D
eclaração do
D
esembargador Gu
io
m
ar
se referia

à

obscuridade
, à o
missão no voto e nesse caso não
,
eu tinha votado antes
dele,
e
n
ós já tínhamos votado em outro
Embargos de Declaração
em que eu havia

feito essa digressão que estou fazendo agora
,
por isso
houve
toda essa confusão
.

P
eço desculpa se fui mal interpretado
,

houve um
m
al
entendido
,
mas

realmente esse foi
o
meu voto naquele primeiro
Embargos de Declaração.

Mas como
esse recurso já tem dois ou três
Embargos de Declaração
ficou realmente confuso
, mas
o que ocorreu foi exatamente isso
. N
aquele
Embargos de Declaração
,
revi

o
meu voto para acompanhar o
R
elator no voto
da pr
eliminar
,
conforme narrado
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Des
.
Guiomar,

Vossa Excelência
encaminhar
á
o voto
?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

S
enhor
P
residente
,

R
eexamina
r
ei
tudo isso
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

O julgamento ocorrerá oportunamente.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

A
não ser que o
Desembargador Dirceu
di
ga
agora:
“
revejo o meu voto para acompanhar o

R
elat
or
na preliminar
”
e então decidir
emos
se ele
poderia rever.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Desembargador Guiomar,

É o que estou dizendo, já fiz isso lá atrás, houve essa ligeira
confusão porque depois houve outro
Embargos Declaratórios
,
em
que posso ter acompanhado V
ossa E
xcelência naquele resultado dos
Embargos Declaratórios.

H
avia feito isso lá atrás
.

O

Desembargador Rubens
pode ter toda razão
n
essa
celeuma
criada
,
desse

“
vai e vem
”
dos
Embargos Declaratórios,
mas já no primeiro
Embargos Declaratórios e
u havia mudado o meu voto no sentido de acompanhar o
R
elator
,
por
entender
ser necessária a notificação nos casos em que
,
mesmo

havendo
caso
e
xpresso de resolução
,
se o pagamento não tinha uma data

cert
a e
fixa
,
e ela é movida por algo futuro

e
incerto ou com certeza duvidosa
,
essa notificação
, a meu ver,
era necessária
.

T
alvez toda
essa
confusão no segundo
ou no
terceiro
Embargos Declaratórios
ocorreu porque
acompanhei o voto do
R
elator
,
mas
referindo-me ao
voto
i
nicial

d
ele
,
quando
houve a divergência que votamos na
técnica de julgamento,
eu realmente acompanhei a divergência
e
mudei
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

A sessão em que o Des. Dirceu antecipou o voto não se concretizou porque a Desa. Antônia informou não ter participado do julgamento.

Na sessão seguinte, com a mesma composição anterior, Vossa Excelência acompanhou o voto do relator nos Embargos de Declaração em análise nesse dia, e não nos anteriores, cuja questão impugnada estava superada.

Por isso, na condição de Presidente, anunciei que o

julgamento foi unânime.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência t
em razão
de
ter entendido assim
,
em razão dessa c
eleuma
criada com
os Embargos Declaratórios,
mas a realidade é que naquela primeiro
Embargos,
realmente aderi ao voto do
R
elator

mudando o meu voto
,
inclusive
,
porque vi que estava errado na minha

interpretação
.

E
mbora entenda que a notificação seja necessária quando conforme bem
e
xpresso

pela cláusula de pagamento com data certa e não pago
,
esclareci e o
R
elator
realmente
tinha razão

de que não havia uma condição futura para que houvesse

eventual pagamento
.

Então
,
para que fosse denunciado esse cont
r
ato

e
rescindido havia na
necess
idade
de
estabelece
r

um

m
arco e a notificação
estabeleceria isso
.

E
ntão
,
peço desculpa

se fui mal interpretado
,
às vezes
o entendimento d
a fala é complicado
,
pode
mos
falar uma coisa
e
ser ouvido
de

outra
forma
,

queremos
falar uma coisa e fala
mos
outra
,
mas a realidade que ocorreu

foi nesse sentido
.

F
ica a
C
âmara para decidir se realmente mudei
,
não

mudei
,
se mudei na hora certa
,
se mudei na hora errada
,
se há possibilidade
,
se não há possibilidade
,
já não quero criar polêmica e
nem criar caso
nesse sentido
.

A
decisão da
C
âmara deve ser respeitada
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Vamos formalizar senão não prosseguiremos. No acórdão do primeiro Embargos de Declaração ao qual nos referimos, consta o seguinte voto do Desembargador Dirceu:

“V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL
– CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Desembargador Guiomar,

Fiz uma reanálise em meu voto vista, após receber os Embargos, e verifiquei que realmente há uma contradição, quanto da
notificação premonitória, porque me baseei nos vencimentos fixos, com data fixa, com valor fixo e, nesse caso, há uma particularidade: os imóveis foram vendidos, condicionando o pagamento à liberação dos bens junto à Justiça Federal. Portanto, quando da liberação, é que esse efetuaria o restante dos pagamentos.

Contudo, como que a parte fica sabendo dessa liberação, se ela não for notificada ou interpelada para pagar?

Porque só depois que a Justiça Federal liberasse os bens é que se pagaria. Não é uma cláusula estanque, que o inadimplemento configuraria a rescisão do contrato. É uma cláusula condicional.

Embora tenha divergido nos casos comuns de pagamentos ou inadimplemento, verifiquei que o relator bem conduziu a situação e que cometi uma contradição, de modo que, nesse particular, revejo o meu
voto anterior
para acompanhar o relator nessa preliminar.

Há necessidade sim da notificação, caso contrário, como que a parte ficará sabendo que precisa pagar, se a obrigação é condicional. Ele tem que ser notificado de que a condição se verificou e, a partir desse evento, a parte terá um
prazo para
o pagamento.

Nesse sentido, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges votou e a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves o acompanhou. Pedi vista e divergi sob a alegação de que não era necessário, porque em cláusula expressa não é necessário, contudo, cada caso é um caso.

Não é um caso estanque.

Por isso, quando há oportunidade de recolocarmos as coisas nos trilhos - esta é uma oportunidade, eu me penitencio que, realmente, me equivoquei e, a meu ver jurídico, revejo a minha posição para acompanhar, com as vênias de todos, inclusive pelo tempo, para acompanhar o voto do relator nessa preliminar.

É como voto.
”

Isso é o que está consignado no voto do Desembargador

Dirceu.

Na minha compreensão, ele reviu o voto por esse conteúdo

registrado.

A
discussão é se o
D
esembargador Dirceu

poderia
rever o voto
à
essa altura
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Como claramente ressaltado, aquele julgamento foi anulado porque a Desa. Antônia, que compunha o quórum, disse que era necessária a participação do Des. Carlos Alberto.

Por esse motivo o julgamento foi reiniciado com a presença do Des. Carlos Alberto no novo quórum.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

S
ó para minha compreensão
,
esse

julgamento do qual consta
essa revisão não valeu
?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Não, Des. Guiomar. E na sessão seguinte, quando anunciei o julgamento com nova composição, incluindo o Des. Carlos Alberto, fiz referência àquela situação em que o Des. Dirceu tratou dessa questão.

Vossa Excelência julgou os Embargos de Declaração sem mencionar esse fato, e o Des. Dirceu acompanhou o voto do relator. Estamos discutindo qual o voto do relator ele acompanhou?

Aquele proferido, a meu sentir, não foi levado em conta. Houve novo julgamento, tanto assim que Vossa Excelência só tratou desse assunto nos primeiros Embargos de Declaração, por isso foi anunciado “decisão unânime”.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL)
:

R
ealmente é essa
a
confusão estabelecida porque
,
no

meu entendimento
,
esse julgamento para ser anulado
,
teria que ser através do próprio
Embargos Declaratórios, só ele
para declarar a

n
ul
idade do julgamento
.

C
omo é que foi anulado o

julgamento

sem votação de uma eventual nulidade para que fosse

reaberto o julgamento com a composição correta
.

F
oi toda
ess
a ce
leuma
,
não entendi

por
que
foi anulado aquele julgamento
.
E
ntendi que houve novos
Embargos Declaratórios
e que o
D
esembargador Gu
iom
ar rejeitou os novos
Embargos Declaratórios
e eu acompanhei
.

M
ais uma vez
, me
penitencio porque não

participei de nenhuma sessão que anulasse
o
julgamento anterior para ser
rejulga
da
a matéria
, e
ntão
,
toda a
celeuma
continua da mesma forma
,
houve toda essa con
cl
usão e
, repito,
não me lembro de ter participado de nenhuma sessão
em
que se anulou o julgamento
,
mas Voss
a

E
x
c
elência
é o
Presidente
da Câmara
, e
o que
de
cidir
,
acatar
emos
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Não se trata de essa análise competir à Presidência. A questão é que, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, a Desa. Antônia, que compunha a turma julgadora, disse

que não tinha condições de votar porque
não houve sua participação nesse caso. Então foi decidido que, com a composição correta, o processo seria apreciado na próxima sessão.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

N
aquele julgamento
o Desembargador
Carlos
Alberto estava
quando voltei atrás
e
mudei meu
voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Esse é o problema. O Des. Carlos Alberto não compunha o quórum, mas sim a Desa. Antônia.

EXMO. SR. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

B
om
, a celeuma es
tá criada
, V
ossa
E
xcelência
encontrará
a
melhor
solução para todos
.

ILMA. SRA.
ADVOGADA IN
DIRA ERNESTO SILVA
QUARESMA
, OABDF 12892-A.

B
om dia
, Indi
r
a
Quaresma
,
advogad
a
de Marcos Borges
.

Parece-me
que a sessão em que o
D
esembar
g
ador
Dirceu
votou foi suspensa e

não anulada

e teria continuado na outra
.
Talvez seja ess
e
o nosso ponto
,
para apimentar a discussão
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Doutora Indiara, ainda que fosse dessa forma, se a

sessão tem início com determinada composição que depois é alterada, como fica o resultado do julgamento em que o relator proferiu o voto, sendo que o fato de o Des. Dirceu rever seu entendimento não foi discutido nos segundos Embargos?

Diferentemente do que afirmou o Des. Dirceu, foram apreciadas as razões apresentadas nos Embargos.

E ele acompanhou o voto do relator.

ILMA. SRA.
ADVOGADA INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA, OABDF 12892-A.

E
xcelência
s
,

O
utro ponto que colocamos
n
os
E
mbargos
Declaratórios
é que não houve a contagem dos votos anteriores
;

nem
o relatório do

julgamento anterior no início
do
julgamento do segundo
E
mbargos
Declaratórios.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

O julgamento dos Embargos se referia aos seus termos em si, e não à alteração do Des. Dirceu.

Tanto assim que ele começou a ler o voto, mas não prosseguiu.

EXMO. SR.
ADVOGADO

E JUIZ
JOSÉ ARIMATÉA

NEVES COSTA, OAB
/
MT 28665-S.

Senhor
Presidente
,
permita-me
uma observação
.

Como disse a colega, há
dois detalhes
.

Na verdade
,
o julgamento não foi suspenso
,
o julgamento foi desconstituído exatamente porque o
P
residente constatou que a

composição anterior da técnica era com Desembargador Carlos Alberto e não com
a
Desembargador
a
Antôni
a.

A
prova disso
, inclusive,
é

que o
D
esembargador
Dirceu
an
tecipou
o seu
voto
, s
e observar no
v
ídeo da sessão
,
o
D
esembargador
Relator
ainda
es
tá votando quando foi interrompido pelo Desembargador Dirceu e ele fez aquela manifestação mudando o voto dele
, e
o presidente disse
:

“E
sper
em
um
pouco
,
estamos
c
om a composição diversa da composição que julgou o mérito dessa

apelação
”
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Fui a
lertado pela
D
esa
.
Antônia
.

ADVOGADO
DR. JOSÉ ARIMATÉA
NEVES COSTA, OAB/MT 28665-S.

Sim,
a
D
esembargadora Antônia
fez essa
observação

e o presidente chamou o caso
à

ordem
e disse
: “
olha
,
vamos parar esse julgamento
,
apaga

tudo
, a
cho que o senhor usou até uma expressão semelhante a isso
, a
paga tudo e vamos esperar a técnica est
ar
com a mesma

composição originária
,
com o Desembargador Carlos Alberto
”
.

T
anto é verdade que o
“
odômetro foi
z
erado
”
,
usando uma expressão bem chula
,
e na sessão seguinte o relator

proferiu
o seu voto do zero
,
quer dizer
,
se tivesse havido uma
sus
pensão
,
nem precisaria o relator votar de novo

porque ele já teria votado na
p
rimeira
sessão.

T
anto é verdade que na sessão seguinte
em
que os
E
mbargos

de
D
eclaração foram improvidos unanimemente
,
inclusive com o voto do
d
esembargador
Dirceu, o
relator

d
esembargador Guiomar
,
leu o seu voto como se o julgamento
estivesse
começando da estaca zero
,
se fosse um caso de

suspensão nem precisaria
,
só colher
ia
os demais votos
.

Essa é a

prova de que aquele primeiro julgamento não foi só suspenso
,
foi interrompido
,
desconsiderado
.

Por isso
está
correto
o

P
residente em seu

raciocínio
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Vamos ver se conseguimos resolver esse imbróglio.
A an
otação que tem da taquigrafia
,
que me for
a
repassada
,
es
tá dizendo o seguinte
.

E
u
li a
ntes a
parte que o
Desembargador

Dirceu
falou
, agora o Desembargador Rubens
, que

diz:

“
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

O Des. Dirceu dos Santos informa que mudará o posicionamento adotado em relação à preliminar, o que altera o resultado da Ação.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Excelência!

Não votei a matéria meritória, me parece que foi Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Fui convocada somente para compor o quórum estendido nesses embargos.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL CONVOCADO):

É uma técnica de julgamento, em que um dos membros que compôs o quórum da apelação não está presente.

Isso criará uma situação para novos embargos.

De qualquer sorte, retifiquei o meu voto e, por uma questão de economia e celeridade processual, como os embargos se
tratam
do voto divergente inaugurado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, seria ele o relator desses Embargos Declaratórios?

Isso teria que ser
dicotomizado
, é bom que fique esclarecido logo, porque virão mais embargos, mais situações, no voto divergente que prevaleceu.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Proponho adiar o julgamento, em vista da manifestação do Des. Dirceu dos Santos, já que o quórum deverá ser formado preferencialmente com o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL CONVOCADO):

Não seria melhor retirar o processo de pauta para posterior inclusão?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Por que
não concluímos o julgamento?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Porque na composição original atuou como 3º vogal o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que acompanhou o voto da divergência. Agora participa do julgamento a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e o Des. Dirceu dos Santos, 4º vogal, convocado, que havia acompanhado a divergência e está revendo seu entendimento para aderir ao voto do relator.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E com uma particularidade, qual seja, nós já anulamos esse julgamento uma vez, porque julgamos os Embargos de Declaração sem os componentes que teriam participado da técnica.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Por enquanto, fica adiada a conclusão do julgamento, para a manifestação do Des. Dirceu dos Santos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA, OAB/MT 6432-B.

Excelências, bom dia
a todos.

Pela ordem, como disse a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, não seria o caso de encerrar o julgamento já que houve aderência do voto do Desembargador?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Não, porque a composição não é a mesma.

Ademais, outro desembargador pode rever o posicionamento também. Portanto, a lide ainda não foi decidida.

Reiniciaremos o julgamento com a mesma composição da técnica de ampliação da Apelação. Esse apontamento deverá constar no processo.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

O processo pautado sob o nº 04 também é a mesma situação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Não há problema algum, Desa.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Desde que não haja mudança de entendimento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ 2º VOGAL):

Sim, desde que não haja alteração de entendimento, porque repercute no julgamento com quórum ampliado.

(...)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/ 2º VOGAL
):

Quanto à expressão “reiniciaremos o julgamento”, ele recomeçou com outra composição, com a presença do Des. Carlos Alberto, tanto é que votamos, e nada foi tratado sobre a modificação

do voto do Des. Dirceu, que acompanhou o entendimento do relator.

Por isso o julgamento foi por unanimidade.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Consta no dispositivo do meu voto:

Nesse contexto,
os embargos de declaração opostos pela autora apelada Agropecuária Santo Estevão S.A. merecem parcial provimento tão somente para esclarecer quanto ao afastamento da condenação em litigância de má-fé, sem aplicação de efeito infringente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Marcos Borges de
Araujo
e dá-se parcial provimento ao recurso da Agropecuária Santo Estevão S.A. para tão somente esclarecer acerca do afastamento da condenação em litigância de má-fé, sem, contudo, aplicar efeito infringente ao v. acórdão.
”

Eu
só tratei disso
.

E nesse
s
Embargos de Declaração

a Desembargadora
Serly
, o Desembargador
Rubens
, o Desembargador
Carlos
Alberto
e o
Desembargador
Dirceu
votaram e
não teve
nenhuma
divergência
.

A
r
evisão do voto
,
levada
a
efeito pelo
Desembargador

Dirceu
na
sessão
que
foi anulada e
como
não houve

posteriormente a
ratificação disso
n
os Embargos de D
eclaração opostos
,
leva à

conclusão
que
o julgamento foi encerrado no julgamento em que negou provimento aos últimos
Embargos de Declaração
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

E
xatamente
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Se e
sse
é
o
raciocínio
, me
parece correto
,
então
ajustar
ei
meu voto para negar provimento aos
E
mbarg
os de D
eclaração
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU
DOS SANTOS (4º VOGAL):

Eminentes Pares,

Anoto que se votei assim na
última
sessão
,
est
ava acompanhando o
R
elator com relação a não haver
essa obscuridade e
er
ro
n
o julgamento
.

N
o entanto
,
esclareço que realmente mudei a minha

posição com relação a esse fato
e
continuo com essa posição de que
a notificação

ex
t
rajudicial
é

necessári
a
.

Mas
se houve uma

falha processual no voto
,

c
om relação a essa confusão
,
s
e adiou
,
anulou
,
não adiou
,
não anulou
,
acabei não
m
e dando conta na

sessão futura que havia esse
s
Embargos Declaratórios
despr
ovendo e
que
j
á havia
,
naquela sessão passada
,
anunciado o meu entendimento de mudança
,
o que redundaria
, como disse o a
dvogado
,
numa necessidade de novos
Embargos Declaratórios
,
em
razão d
e
a maioria ter
votado pela
extinção do processo
.

Esse foi o meu voto e este é o meu voto
,
mesmo
agora em
sede de Embargos de D
eclaração
,
deixo evidente

que
entend
o
ser
necessári
a

a

notificação
,
a questão é

só
pr
o
cessual
,
se votei

sem maiores
e
sclarecimento
s
,

votei errado na última sessão
também
porque já havia

retificado
o
meu voto e eu não mudei a minha posição de retificação
.

F
ica com a
C
âmara a posição
,
se
dará
por

encerrado
e
desprovido
,
por mim tudo bem
,
não tem problema nen
h
um
,
mas que mudei
o
me
u
voto
,
mudei.

E
stou acompanhando o
Relator
no voto primitivo da ext
inção
do processo por necessidade de notificação

pr
é-
monitória
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente
,

V
otei despr
ov
endo os
E
mbargos
de Declaração
ao

pressuposto de que o
D
esembargador
Dirceu já
teria acompanhado lá atrás

e
,
portanto
,
teria

encerrada a sua prestação nesse sentido
. M
as
,
agora nestes
E
mbargos
Declaratórios
, sua Excelência

continua
m
antendo a posição de que reviu o voto
,
no sentido de

a
colher preliminar
. C
omo
e. Des. Dirceu, também agora, neste julgamento confirma a revisão do seu voto,
como a matéria não

transitou em julgad
o
,
concluo,
então
,
diante dessa

última
manifestação
,

d
ar

provimento aos
Embargos Declaratórios

para constar
que houve realmente contradição no anúncio do julgamento
.

É nesse sentido o voto
,

ou seja, acolho
os
E
mbargos para que seja contabilizado o voto do
Desembargador Dirceu
,
tal como ele

está
votando neste momento
,

p
orque ainda não transitou em

julgado
.

Em conclusão provejo os Embargos de Declaração para sanar a
dúvida
quanto ao quórum do julgamento da preliminar.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Des. Guiomar, como a Desa.
Serly
precisou se ausentar momentaneamente, Vossa Excelência poderia repetir, por favor, a conclusão desses Embargos?

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

D
esembargadora
Serly
,

O
quadro geral
, Vossa Ex
celência já entendeu
. F
oi julgada uma apelação em que tinha uma preliminar

que foi rejeitada

por maioria e
como
essa preliminar
tinha potencialidade para
a extinção do processo
,
foi submetida à técnica
de
julgamento
.

P
ois bem
,
na
sessão
seguinte
,
o
D
esemb
arga
dor
Dirceu
votou acompanhando o
R
elator
,

pela rejeição d
a preliminar
.

E
ntão ficou essa dúvida
,
se o
Desembarg
ador Dirceu teria revisto o voto
.

Eu p
edi para
adiar
os Embargos
de
D
eclaração
da
pauta para saber se o
Desembargador Dirceu
estaria acolhendo ou rejeitando a preliminar
.

Portanto,
estou votando o seguinte
. P
elo meu voto original
,
eu neg
uei
provimento ao
s

Embargos de D
eclaração ao pressuposto que
o Desembargador Dirceu
não teria ratificado

aquela manifestação de mudança de voto
. Ma
s
,
neste julgamento su
a Excelência
está

ratifica
ndo
o posicionamento dele
,
no sentido de acolher

a preliminar
.

C
omo o julgamento

não transitou em julgado
,

eu,
com respeito a
o voto
do

eminente
D
esemba
r
gador
Dirceu,
que integra

o colegiado
– onde a decisão é sempre
por maioria

–,
pr
ovejo
os
E
mbargos
de Declaração
para que o voto dele seja computado como revisto
,
e como tal
,
proclamado o resultado correspondente
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator para
prover os Embargos de Declaração para que o voto do Desembargador Dirceu seja computado como revisto
,
e como tal
,
proclamado o resultado correspondente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Des
.
Guiomar,

Vossa Excelência
est
á dando provimento aos
E
mbargos de
D
eclaração para o fi
m
de considerar que o
D
esembargador
Dirceu
na última

sessão votou revendo
o
posicionamento anterior
,
em

que ele havia acompanhado o voto de
V
ossa
E
xcelência
,
portanto
,

o que está acontecendo com
es
t
e

E
mbargo
s
de
D
eclaração neste momento
?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

N
este momento
os
E
mbar
gos de

D
eclaração
es
tá apenas discutindo

se o voto do
e.
D
esembargador
Dirceu
é contá
ve
l ou não para efeito do

quórum
em
relação
à
preliminar
,
só isso.

C
omo ele está ratificando aqui
,
depois que eu

tinha negado os
E
mbar
gos de Declaração
nesta sessão
, c
omo ele está dizendo que realmente reviu

o voto em relação
à
preliminar
, e
ntão estou provendo os
E
mba
rgos de D
eclaração suscitado
s
pelas partes para que o voto

dele
,
tal como agora proferido e
era
a dúvida anterior
,
seja computado para

efeito do quórum do resultado do julgamento
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Um dos pilares das decisões judiciais é a sua clareza e segurança, para que as partes não sejam surpreendidas com outro resultado posteriormente.

Não sei informar se a outra parte se manifestou nos Embargos opostos à Execução, hoje em análise. Provavelmente sim. E houve contrarrazões?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Sim, houve.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Des. Guiomar, com a devida vênia do Des. Dirceu, a quem muito respeito, não há dúvida de que na sessão passada ele acompanhou o voto de Vossa Excelência, pelo não provimento dos Embargos de Declaração.

Naquele julgamento ressaltei logo no início que este caso era aquele em que na sessão passada o Des. Dirceu havia alterado

o posicionamento, e seria reiniciado para adequação do quórum, pois estava incorreto.

Não disse que estava nulo, mas se iria prosseguir com outra composição obviamente seria do início. Prova disso é que

Vossa Excelência leu o voto e não fez nenhuma observação sobre aquela mudança de entendimento do Des. Dirceu, que acompanhou o

voto do relator. Em virtude disso,
nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR.
DES
.
CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

É
uma situação
q
ue estava resolvida numa

preliminar que foi votada
,

V
ossa
E
xcelência divergindo
,
eu e
o Desembargador

Dirceu
acompanhando
,
posteriormente começou todo o
imbróglio
e

nós já votamos várias vezes casos idênticos
,
mas
peço vênia ao R
elator
, que
está provendo e acompanh
o o voto de

V
ossa
E
xcelência
para
negar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Egrégia Câmara,

R
ealmente

peço

desculpa por ter causado todo esse

transtorno dos meus votos

passados
.

T
enho esse entendimento e por coerência tenho que

mantê-lo porque a notificação é pr
e
monitóri
a,
com
o
bem esclarecido por mim
, e
la só é necessária quando há um uma data fixa de pagamento e essa data não é

respeitada e até a razão pel
a
qual
,
na época
,
voltei atrás
.

No
segundo
E
mbargos
Declaratórios

fiz toda a confusão e peço desculpa ao senhor presidente
,
a quem prezo muito

também
,
por ter ocorrido isto e
t
er chegado a essa consequência
,
mas entendi que com a minha revisão lá atrás o julgamento tinha apenas sido

suspenso para retomada e quando
o
Desembargador Guiomar
votou
,
estava

entendendo que estava acompanhando
o Embargos Declaratórios
daquela decisão que
m
anteve

o meu voto anterior
.

Houve essa confusão minha
,
entendi que os
Declaratórios
seriam para sanar dúvida daquele outro voto e não que
estávamos
votando o primeiro

Embargos Declaratórios
do qual já havia inclusive manifestado p
ela
divergência
,
co
n
form
e
lido pelo
De
semba
r
gador
Guio
mar
,
as razões pelas quais

estava

acompanhando o relator no voto primitivo da ext
i
n
ç
ão do processo
.

En
tão
,
pedindo todas as v
ênias,
acompanho agora o
voto do Re
lator
p
elo

provimento do recurso
,
em razão de que
desde o
primeiro

Embargos Declaratórios é como
sempre manifestei
,
que o processo deve ser

extinto em razão da falta da notificação
,
que embora o Superior Tribunal
de Justiça
,
e nós

tenhamos esse entendimento
,
de que ela só
é

desnecessária quando há uma data

fixa
,
o que não é o caso
,
conforme
esclareci
naquele primeiro voto
.

E
ntão
,
pedindo

desculpa às partes
e
a todas as pessoas
,
mas por uma questão de coerência e justiça
,
mantenho essa posição
.

Pode

ser que algum dia eu mude porque todo mundo que está vivo tem tendência a mudar de posição
,
mas
se assim for
,
fundamentare
i
,
como estou fundamentando agora
.

O
brigado
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

R
ecurso provido nos termos do voto do relator
?

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR
TEODORO BORGES (RELATOR):

Dou
provimento ao recurso
de

E
mbar
gos de Declaração.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 2º VOGAL):

Recurso provido, por maioria, nos termos do voto do relator. Usaram da palavra a advogada Indira Ernesto Silva Quaresma, pelos embargantes, e o advogado José
Arimatéa
Neves Costa, pelos embargados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023